Tribunal: TJPA
Processo: 0001358-59.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001358-59.2016.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: THIAGO OLIVEIRA RAPOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0001358-59.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO(A): THIAGO OLIVEIRA RAPOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. INDISPENSABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação de cópia autenticada, eis que a instrução da demanda apenas com cópia autenticada da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 1029110), interposto por BANCO HONDA S/A, em face de sentença – proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0001358-59.2016.8.14.0006), ajuizada em desfavor de THIAGO OLIVEIRA RAPOSO, que com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV, do código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em virtude de a parte autora, ora apelante, não ter atendido a determinação de juntada da via original da cédula de crédito bancário que instruiu a Ação de Busca e Apreensão.

O Juízo de 1º Grau, por meio de despacho

de ID 1029107, determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, emendasse a inicial, a fim de promover a juntada da via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da presente ação.

Em petitório de ID 1029108 – Pág. 1, o Banco demandante requereu a dilação do prazo, para 30 (trinta) dias, para juntar a supracitada documentação.

Ato seguinte, o autor, por meio da petição de ID 1029108 – Pág. 3, requereu a juntada da Cédula de Crédito Bancário em cópia autenticada (ID 1029108 - Pág. 4.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, entendendo

que o autor não havia cumprido a determinação de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, razão pela qual, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV, do código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o BANCO HONDA S/A interpôs recurso de Apelação (ID
1029110)
, alegando: 1) que a documentação juntada aos autos, mediante cópia, quando autenticada por advogado, tem presunção de veracidade, nos termos do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil cabendo à parte contrária impugná-la; 2) desnecessidade de apresentação da via original na Ação de Busca e Apreensão, somente se exigindo o documento original quando se tratar de execução lastreada em título executivo cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação mediante endosso ou simples tradição; 3) ausência de inépcia da inicial em virtude de ter comprovado a mora do devedor mediante vasta documentação; e 4) que, ao determinar a extinção do processo, o Juízo
a quo
teria agido de forma desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do réu.

A parte apelada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, em virtude de não ter se efetivado a triangularização da relação processual, já que o réu não havia sido citado, conforme decisão de ID 1029111.

O recurso foi distribuído por sorteio à minha relatoria.

Em decisão monocrática de ID 1417130, recebi o recurso de Apelação em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica. Demanda Repetitiva. Entendimento jurisprudencial pacificado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

3.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade do Banco, ao instruir a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, acostar aos autos o documento original da Cédula de Crédito Bancário pela qual foi instrumentalizado o negócio jurídico objeto do litígio.

No caso em análise, a Ação de Busca e Apreensão foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 407221832 (ID 2651030 - Pág. 17), tendo a parte apelante interposto o presente recurso com o intuito de reformar a sentença que extinguiu o feito pela falta de atendimento da determinação de juntada da via original da referida cédula de crédito bancário.

De plano, verifica-se que a matéria em comento já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, comportando, portanto, o desprovimento do presente recurso
.
Explico:

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ)

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título.

Portanto, competia ao banco apelante instruir a ação de busca e apreensão com o título original da cédula de crédito bancário, haja vista que o referido documento comprovaria a alienação do bem móvel ao agravado, somente se admitindo a dispensa da juntada do original do título se houvesse motivo plausível e justificado para tal, situação não evidenciada nos presentes autos, já que não vislumbrei justificativa do apelante para a ausência de juntada do documento nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Desse modo, o Juízo
a quo
, identificando que o autor, ora apelante, não havia juntado a cédula original aos autos, agiu de forma escorreita, na medida em que oportunizou ao requerente realizar a emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentar o referido documento, conforme previsão do artigo 284 do Código de Processo Civil de 1973.

Dessa forma, a falta de atendimento da supramencionada determinação de emenda da inicial, implicou corretamente no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, o que ensejou na acertada extinção do feito sem resolução de mérito, conforme previsão do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4.

Conclusão

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

Belém,
30
de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020